Tribunal: TJMT
Processo: 1011266-18.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011266-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), VITORIA DOS SANTOS GARBIN - CPF: 336.521.688-01 (ADVOGADO), THIAGO GUSMAO MATEUCCI - CPF: 470.963.098-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA PARTE EXEQUENTE DEFERIDO – CESSÃO DE CRÉDITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo elementos nos autos que comprovam a cessão dos direitos creditórios, o cessionário é parte legítima para promover a execução, sem a necessidade de consentimento do executado, acarretando, nesse sentido, verdadeira substituição processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO nº 1000243-78.2019.8.11.0033, deferiu o pedido de substituição processual da parte exequente, BANCO DO BRASIL S. A., pela parte ora agravada, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I.

Em suas razões, a parte agravante informa que há conexão do processo originário com a Ação Revisional nº 0001797-36.2017.8.11.003, em trâmite perante o mesmo Juízo
a quo
. Sustenta que a cessão de crédito juntada pela recorrida possui várias nulidades, tais como a ausência de comprovação da cessão do contrato executado originário do feito, bem como de poderes para formalizar a cessão de crédito e registro dessa cessão. Aduz a ilegitimidade ativa da empresa exequente, ora agravada. Defende que, como não foi notificado quanto à segunda cessão de crédito, é parte ilegítima passiva. Avoca princípios da Constituição Federal para fundamentar o seu pleito.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, com a suspensão da decisão atacada. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão combatida para ser declarada nula a substituição processual deferida, bem como a cessão de crédito realizada.

Sucessivamente, pretende que
“seja conferido à Agravante o direito de quitar eventual débito, apurado após a comprovação de referida cessão e valores devidos, se aplicando os mesmos percentuais de descontos (87%) conferidos à cessionária na cessão de crédito original.”.

Efeito suspensivo indeferido (ID 132334680).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 145138735).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Sem razão a parte recorrente.

Isso porque, é plenamente possível a cessão de crédito entre as empresas citadas pela agravante.

Consoante o magistério da doutrina, a cessão de crédito:

“É negócio jurídico bilateral, contrato realizado entre credor e terceiro. (...). Negócio jurídico que seja, não cria, entretanto, nova relação jurídica, transmitindo apenas a antiga ao terceiro cessionário (...). A cessão de crédito tem em comum com a sub-rogação a permanência do vínculo antigo, que não se rompe, e com a novação, a inexistência de pagamento. O que acontece é que o credor cedente transfere seus direitos ao cessionário com todos os seus acessórios e garantias. O vínculo original desloca-se da pessoa do cedente para o cessionário sem que haja pagamento” (FIUZA, César. Direito : curso completo. 21ª. ed., rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: D’Plácido, 2020).

No caso, denota-se do Instrumento Particular de Cessão de Direitos que a agravada figura como cessionária figurando como cedente o Banco do Brasil S. A.

Já o crédito que se busca satisfazer é uma dívida da parte agravante no valor de R$973.124,03, decorrente da Cédula Rural Pignoratícia nº 39/88799-5 (antiga 40/01555-6).

Portanto, comprovada a regular cessão dos direitos creditórios executados na demanda originária, pode o cessionário, ora recorrido, figurar no polo ativo da lide, sendo, assim, parte legítima, acarretando, nesse sentido, verdadeira substituição processual.

E isso se dá independentemente de consentimento da executada, ora recorrente, nos termos do art. 778, § 1º, inc. III, c/c § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

(...)

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

(...)

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado.”

Ademais, o contrato firmado entre as partes não veda a cessão de crédito, o objeto da cessão é lícito, a forma não vedada em lei, as partes capazes, de modo que não se vislumbra, de plano, qualquer causa de nulidade ou ineficácia do negócio jurídico em tela.

Outrossim, do exame das razões recursais depreende-se que a insurgência do recorrente contra a decisão combatida se dá, também, em razão da alegada conexão do processo originário com a Ação Revisional nº 0001797-36.2017.8.11.003, em trâmite perante o mesmo Juízo
a quo.

Todavia, entendo que a revisão contratual rogada deve ser pleiteada em meio próprio.

Aliás, como bem salientado pelo Juízo
a quo
na decisão atacada neste recurso:

“1. Defiro o pedido de substituição processual da parte exequente (Id. 38509007) formulado por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS I, porque comprovada a cessão dos créditos objeto desta demanda por ato entre vivos (Id. 38509014), podendo, doravante, o cessionário figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1º, inc. III, c/c § 2º, do CPC).

2. Postergo a análise do pleito de Id. 61138923, formulado por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A para após eventual regularização, com a respectiva apresentação do termo de cessão de créditos.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Promovam-se as alterações necessárias para, doravante, fazer constar como exequente FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS I, cadastrando-se, inclusive, os novos advogados (Id. 38509009 – Id. 38509013), devendo as intimações serem efetuadas em nome do advogado Dr. Fabio Pedro Alem (OAB/SP 207.019), conforme postulado.

b) Intime-se o novel advogado da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, atualizar o débito exequendo, bem como dar regular prosseguimento ao feito.

c) Decorrido o prazo ou havendo manifestação, conclusos.”

Deste modo, a manutenção da decisão combatida é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022